Tribunal: TJBA
Processo: 0301505-10.2014.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301505-10.2014.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
PEDRO AURELIO DE MATOS ROCHA, LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: FIRMINA ARAUJO FLORENTINO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO, ANDRESON DA SILVA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE QUINJINGUE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DO CORRESPONDENTE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO SALÁRIO-MÍNIMO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. DIFERENÇAS ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DEVIDAS. DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS.
APELO IMPROVIDO. CORREÇÃO PELA SELIC SOMENTE APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LC Nº113/2021
. SENTENÇA INTEGRADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301505-10.2014.8.05.0078
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE QUIJINGUE e como apelada FIRMINA ARAUJO FLORENTINO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e negar provimento ao apelo interposto, integrando a sentença, em sede de reexame necessário
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .